Tribunal: TJES
Processo: 5001908-53.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001908-53.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JULIA GIACOMIN DETTOGNI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001908-53.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: NOBRE CLUBE DE BENEFICIOS -

RECORRIDO
: JULIA GIACOMIN DETTOGNI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO INFORMADO PELA RÉ. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Para tanto, alega a requerente que em 28/12/2023 realizou contrato de adesão junto à requerida para seguro de seu veículo HB20 - PLACA PPD0B8, conforme documentos anexos. Sustenta a autora que, o plano contratado foi o OURO, no valor mensal de R$210,00 (duzentos e dez reais), possui tabela FIPE no valor de R$53.034,00 (cinquenta e três mil e trinta e quatro reais), todavia, a requerida anotou no contrato o valor do veículo da autora em R$52.836,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos e trinta e seis reais). Diante disso, realizou o pagamento de uma taxa de adesão e posteriormente o pagamento de duas parcelas, todavia, no dia 09/03/2024, ocorreu o sinistro de seu veículo ocasionando em perda total com abertura do airbag.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 52.836,00, correspondente ao valor do veículo HB20 – PLACA PPD0B8 com sinistro, além de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Irresignado, a parte ré interpôs recurso inominado visando à reforma da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da negativa de cobertura sob a justificativa de inadimplência e (ii) a caracterização do dano moral pela indevida rescisão contratual e recusa de pagamento da indenização securitária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em suas razões recursais, a Recorrente justifica a negativa de cobertura do sinistro sob o argumento de inadimplência da associada quanto à fatura vencida em fevereiro de 2023, em violação ao item 3 do Regulamento de Proteção Veícular (ID. 11481625) que assim dispõe:
“não pagamento do boleto na data de seu vencimento, implica na perda imediata da proteção do veículo, devendo o associado comparecer na sede da Associação para realizar nova inspeção no veículo e o pagamento da parcela vencida.”.

6. Embora verídica tais alegações, constata-se a ocorrência de desencontro de informações por parte da Recorrente, que culminou na rescisão indevida do contrato. Isso porque, a autora foi informada pela preposta da Ré (ID. 11481608 – fls 2) que o boleto poderia ser quitado no prazo máximo de 05 (cinco) dias do vencimento. Não obstante, na própria cártula há indicação expressa de que seria possível o pagamento mesmo após o vencimento (ID. 11481605). Ora, se a própria Requerida permite a quitação das prestações após o vencimento, subentende-se que não haveria prejuízo na cobertura do bem, quiçá a rescisão imediata do contrato. Dessa forma, ao obstar a execução do contrato, a Recorrente viola o seu dever de prestar informações corretas, claras, precisas e ostensivas acerca do negócio, conforme preconiza o artigo 31 do CDC.

7. Em virtude desses fatos, restou comprovado o pagamento da fatura do mês de fevereiro dentro do prazo de 05 (cinco) dias após o seu vencimento (ID. 11481607), motivo pelo qual o melhor desfecho para a lide e a manutenção do vínculo contratual, com a obrigação da Requerida de cobrir o sinistro sofrido, sem prejuízo da condenação em danos extrapatrimoniais, diante da patente violação do dever informacional para com a consumidora, do aborrecimento e insegurança gerada, mantém-se a condenação em danos extrapatrimoniais. Destarte, o quantum indenizatório se encontra razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo que se cogitar em minoração.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)